Tribunal: TJSP
Processo: 1004287-89.2019.8.26.0400
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Prestação sanitária – Dispensação de medicamento com gratuidade a pessoa hipossuficiente acometida de fibrose pulmonar idiopática (CID J 84.1 e J 44.8) - Atendimento aos requisitos previstos na tese assentada no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema no 106) - Solidariedade passiva ínsita à composição do Sistema Único de Saúde – Garantia constitucional do pleno acesso à saúde – Direito de

Ementa:
Prestação sanitária – Dispensação de medicamento com gratuidade a pessoa hipossuficiente acometida de fibrose pulmonar idiopática (CID J 84.1 e J 44.8) - Atendimento aos requisitos previstos na tese assentada no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema no 106) - Solidariedade passiva ínsita à composição do Sistema Único de Saúde – Garantia constitucional do pleno acesso à saúde – Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado – Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – Não interferência na discricionariedade da Administração pelo Judiciário ao assegurar aos jurisdicionados garantias constitucionalmente outorgadas

Honorários de sucumbência estabelecidos nos termos do art. 85, §3o, do CPC – Inconformismo – Pedido de redução dos honorários arbitrados – Cabimento - Fixação, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC – Quanto a multa, vedado o limite máximo de incidência, nos termos do art. 537, § 4o, in fine, do CPC/2015 – Sentença parcialmente reformada, com observação

Substituibilidade da terapia tornada ineficaz ou clinicamente obsoleta mediante simples revisão de sentença – modificação superveniente de estado de fato alheio à vontade do beneficiário – relação jurídica simétrica e de trato continuado a inadmitir restrição ou retrocesso – interpretação evolutiva do conceito de "objeto principal do processo" – primado da "adaptação para melhor", e não, "reforma para pior" do comando emergente da coisa julgada – direito social fundamental – permissivos sistêmicos dos artigos 8o, 139, IV, e 505, I, do Código de Processo Civil

Recurso da Fazenda Estadual provido e Recurso da Municipalidade e reexame necessário parcialmente providos, com determinações anexas